Tribunal: TJSP
Processo: 0000768-53.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Execução Penal – Prévia oitiva na fase judicial – Art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal – Sentenciado acompanhado de defesa técnica durante o procedimento administrativo – Providência necessária apenas nos casos de regressão – Preliminar rejeitada;
Execução penal – Falta grave – Incitação para subverter a ordem ou disciplina – Materialidade e autoria não comprovadas – Inconsistência

Ementa:
Execução Penal – Prévia oitiva na fase judicial – Art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal – Sentenciado acompanhado de defesa técnica durante o procedimento administrativo – Providência necessária apenas nos casos de regressão – Preliminar rejeitada;
Execução penal – Falta grave – Incitação para subverter a ordem ou disciplina – Materialidade e autoria não comprovadas – Inconsistência entre o comunicado de evento e a narrativa dos agentes de segurança – Dúvida que favorece o sindicado – Absolvição decretada – Recurso provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000768-53.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Alex Sander Ramos Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18371
Registro: 2020.0000611068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000768-53.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ALEX
SANDER RAMOS FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para absolver Alex Sander Ramos Ferreira da falta grave a ele imputada
datada de 23/04/2019, fazendo-se as necessárias anotações e exclusões no seu
prontuário. Oficie-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000768-53.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Alex Sander Ramos Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18371
Execução Penal Prévia oitiva na fase judicial
Art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal

Sentenciado
acompanhado
de
defesa técnica
durante
o
procedimento
administrativo

Providência necessária apenas nos casos de
regressão Preliminar rejeitada;
Execução penal Falta grave Incitação para
subverter a ordem ou disciplina Materialidade e
autoria não comprovadas Inconsistência entre o
comunicado de evento e a narrativa dos agentes de
segurança Dúvida que favorece o sindicado
Absolvição decretada Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução apresentado por
ALEX SANDER RAMOS FERREIRA contra a r. decisão do MM. Juízo de
Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução
Criminal (DEECRIM), da 2a RAJ, da Comarca de Araçatuba, que reconheceu
a prática de falta grave pelo sentenciado e determinou a perda de 1/3 dos dias
remidos anteriormente à data da falta, bem como a atualização dos cálculos
de pena (fls. 53/57).
Sustenta a Defensoria Pública, em preliminar, a
ocorrência de nulidade por ausência de oitiva judicial do sentenciado. No
mérito, pretende a reforma da decisão para desconstituição da infração
disciplinar por ausência de provas da autoria e materialidade.
Subsidiariamente, pede que a perda dos dias remidos seja limitada a apenas

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000768-53.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Alex Sander Ramos Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18371
um dia (fls. 1/8).
Contrariado o recurso (fls. 62/66) e mantida a
decisão (fls. 67), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 79/83).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Alex Sander
Ramos Ferreira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal
(DEECRIM), da 2a RAJ, da Comarca de Araçatuba, que reconheceu a prática
de falta grave pelo sentenciado e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos
anteriormente à data da falta, bem como a atualização dos cálculos de pena .
E, na análise dos argumentos trazidos, cumpre
inicialmente rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria Pública.
Ora, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se
direcionou no sentido da desnecessidade da oitiva do preso antes do
reconhecimento da falta disciplinar, se ele esteve acompanhado de defesa
técnica e se manifestou no procedimento administrativo.
Nesse sentido: "A jurisprudência deste Tribunal
Superior entende ser desnecessária nova oitiva em juízo do sentenciado,
antes da homologação da falta grave, desde que não ocorra regressão de
regime, por já estar o apenado no regime fechado, se ele teve a
oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento administrativo,
instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa
técnica. Precedentes. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000768-53.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Alex Sander Ramos Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18371
AREsp 860.166/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016);
“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. (1) APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
OITIVA
EM
JUÍZO.
DESNECESSIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. (2) RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é desnecessária nova oitiva do
sentenciado em juízo antes da homologação da falta grave se ele teve a
oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento administrativo
instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa
técnica. Precedentes. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC
46.987/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 14/10/2014, DJe 29/10/2014).
Portanto, apenas nos casos de regressão definitiva,
onde o sentenciado vai ser colocado em regime mais rigoroso, é que se
entende necessária e imprescindível essa oitiva, hipótese em que não se
enquadra a situação aqui discutida.
Rejeitada a preliminar, no mérito, forçoso concluir
que, de fato, procede o inconformismo manifestado pelo sentenciado, uma
vez que a prova trazida com a sindicância foi insuficiente para evidenciar que
tenha sido ele o autor da infração disciplinar que lhe foi imputada.
Na verdade, no dia 23/04/2019, o diretor do Centro
de Segurança e Disciplina do Centro de Detenção Provisória de Nova
Independência, Jean Carlos Amorim de Lima, noticiou ter recebido, o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000768-53.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Alex Sander Ramos Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18371
agravante para atendimento, que fez reivindicações dirigindo-se a ele
dizendo: “senhor, eu estou aqui como representante da massa, pra poder
passar algumas situações”. Além disso, ainda segundo o noticiado, na
mesma ocasião, após ser indagado se falava pela população carcerária, o
sentenciado respondeu: “sim senhor, pois sou eu que desenrolo as ideias,
então eu tô aqui na frente da massa” (fls. 10).
Em
razão
disso,
instaurou-se
procedimento
disciplinar de apuração contra o agravante (fls. 15).
Acontece que, por si só, os fatos informados no
comunicado de evento não apresentam conduta que configure infração
disciplinar, já que representam simplesmente manifestações do sentenciado
buscando ver atendidas determinadas demandas suas e de outros presos, o
que não implica o cometimento de falta grave, desde que o detento se
expresse cumprindo os deveres de respeito e obediência aos quais está
submetido durante o encarceramento.
Ora, foi somente em seus depoimentos, após a
instauração do procedimento administrativo disciplinar, que os funcionários
do estabelecimento relataram que o sentenciado se apresentou como membro
da facção criminosa denominada “PCC” (fls. 34/35), fato, este sim, que
poderia caracterizar participação em atos de subversão e indisciplina e que,
por isso mesmo, deveria estar contido na comunicação inicial da falta grave.
Contudo, tais relatos não foram narrados no
comunicado de evento que deu início a toda a apuração, de modo que surge,
dessa constatação, dúvida quanto à ocorrência da infração, o que, como se
sabe, no Estado de Direito, deve militar em favor do acusado.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000768-53.2020.8.26.0509 -
Araçatuba
Agravante: Alex Sander Ramos Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18371
Bem por isso, se a prova se apresenta frágil e
insuficiente para responsabilizar o sentenciado, que, aliás, ao ser ouvido no
procedimento disciplinar, negou que fizesse parte de qualquer facção
criminosa e alegou apenas que pediu atendimento para expor problemas
pessoais relativos a uma carta que ainda não lhe tinha sido entregue (fls.
25/26), de rigor o acolhimento do agravo para afastar a falta disciplinar a ele
atribuída.
Nesse particular, vale frisar, não se nega valor às
palavras dos agentes de segurança que, ao contrário, são de fundamental
importância em situações ocorridas dentro do presídio, onde os demais
detentos não costumam colaborar com o esclarecimento dos fatos, mas de
exigir apuração efetiva, que demonstre, para além de dúvidas razoáveis e sem
inconsistências relevantes, a conduta infratora do sentenciado.
Em suma, a absolvição é medida que se impõe para
a correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
AGRAVO para absolver Alex Sander Ramos Ferreira da falta grave a
ele imputada datada de 23/04/2019, fazendo-se as necessárias anotações e
exclusões no seu prontuário.
Oficie-se.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR